Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-62.2019.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001964-62.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: NELITO SILVA LIMA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IRDR EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE SUSPENSÃO PRECONIZADA PELO CPC/2015. INVALIDADE DA SENTENÇA REVISANDA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. REMESSA CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0000067-94.1992.8.05.0077, em que são interessados o ESTADO DA BAHIA e NELITO SILVA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E INVALIDAR A SENTENÇA, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR